Tribunal: TJMT
Processo: 0015780-20.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015780-20.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GIOVANI HERMINIO TOME - CPF: 705.446.461-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO CLEODIL DE ARRUDA - CPF: 241.357.391-72 (APELADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (APELADO), SOLANGE CANOVA - CPF: 452.955.301-91 (APELADO), DANIEL MARCELO DA SILVA LEMES - CPF: 936.616.731-49 (APELADO), AMANDO APARECIDO ROSALEN - CPF: 106.687.298-80 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 396.303.661-34 (APELADO), JOAO CELIO MOREIRA DE AMORIM - CPF: 458.240.701-30 (APELADO), JOSE PRUDENCIANO CARRIJO SOUZA - CPF: 442.105.821-15 (APELADO), ANDREIA MARIA DE OLEGARIO BEZERRA - CPF: 895.123.161-53 (APELADO), MAX MAGNO DE CAMPOS - CPF: 691.230.121-53 (APELADO), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTARQUIA ESTADUAL – REJEITADA – SERVIDOR DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT) – JORNADA DE TRABALHO – REGIME DE PLANTÃO – COMPENSAÇÃO EM DOBRO DO PERÍODO DESTINADO AO DESCANSO – AUSÊNCIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM CONDIÇÃO INSALUBRE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso representar judicialmente a autarquia estadual, nos termos do art. 132 da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 2º, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

2.

O servidor do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que cumpre escala de plantão de 10 (dez) dias de trabalho ininterrupto, não faz jus à percepção de hora extraordinária, ante a compensação em dobro do período destinado ao descanso.

3.

O adicional de insalubridade é devido ao servidor do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que exerce atividade de fiscalização em condições insalubres.

4.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c cobrança proposta por
LUCIANO PEREIRA DA SILVA e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
determinar ao requerido que implante o pagamento de horas extras e adicional de insalubridade de 20% sobre os vencimentos dos autores, bem como que efetue o correto pagamento do adicional noturno, levando em consideração as horas extras
”, assim como “
o pagamento da diferença devida, respeitada a prescrição quinquenal
”.

E ainda condenou o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) ao pagamento de honorários advocatícios a serem apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: i) “
a jornada de trabalho dos servidores do INDEA que laboram nos postos fiscais, como no caso dos recorrentes, é de 10 (dez) dias de prestação de serviço no Posto Fiscal, seguido de 20 (vinte) dias de descanso, sempre mantida a proporção entre os dias trabalhados e o descanso, tendo em vista que o regime é de plantão
”, pelo que não há direito à percepção de hora extraordinária; e ii) “
as atividades de vigilância em região de fronteira se dão esporadicamente, apenas em alguns meses do ano
”, razão pela qual “
as funções de vigilância e fiscalização não podem ser consideradas insalubres
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 202932762, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de incompetência da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para promover a defesa da autarquia estadual e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 203761659, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTARQUIA ESTADUAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O recurso de apelação foi subscrito por Procurador do Estado de Mato Grosso (Id. 202932748), autoridade competente para representar judicial ou extrajudicialmente o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002: “
À Procuradoria-Geral do Estado compete representar judicial e extrajudicialmente o Estado
”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 4449/AL, 5215/GO e 5262/RR, firmou entendimento de que a atividade de representação judicial dos Estados e do Distrito Federal é privativa dos Procuradores do Estado, em razão do princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual previsto no art. 132 da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe: “
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
”.

Dessa forma, o art. 2º, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 está em consonância com o disposto no art. 132 da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que inexiste irregularidade na representação processual da autarquia estadual, ora apelante.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação declaratória c/c cobrança proposta por
LUCIANO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
determinar ao requerido que implante o pagamento de horas extras e adicional de insalubridade de 20% sobre os vencimentos dos autores, bem como que efetue o correto pagamento do adicional noturno, levando em consideração as horas extras
”, assim como “
o pagamento da diferença devida, respeitada a prescrição quinquenal
”.

A controvérsia se refere à existência do direito à percepção de hora extraordinária e do adicional de insalubridade aos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que cumprem jornada de trabalho, em regime de plantão, na fronteira com a Bolívia.

A Lei Estadual n. 9.070/2008, que reestruturou a carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, dispõe:

“
Art. 24. O regime de trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 25. O servidor poderá ser designado a trabalhar em regime de escala de plantão quando houver necessidade dos serviços nas áreas as quais estejam vinculados.

Parágrafo único.
Considera-se escala de plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do INDEA/MT, as quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos e feriados
.”
[sem destaque no original]

Já o documento nominado
orientações para as barreiras sanitárias na fronteira
registra: “
As trocas dos servidores do INDEA/MT estão fechadas em plantões de 10 dias com trocas nos dias 1º, 11 e 21 de cada mês
” (Id. 202932691 – Pág. 139).

No caso, o servidor que cumpre escala de plantão de 10 (dez) dias de trabalho ininterrupto, não faz jus à percepção de hora extraordinária, ante a compensação em dobro do período destinado ao descanso.

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

‘O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado’ (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais
.
” (TJ-MT – N.U 1029082-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.9.2023, Publicado no DJE 4.10.2023).
[sem destaque no original]

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA – LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 – PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS – EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 -
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária
.

3 -
Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga
.” (TJ-MT – N.U 1010275-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.7.2021, Publicado no DJE 16.7.2021).
[sem destaque no original]

Quanto ao adicional de insalubridade, o laudo pericial admitido pelo d. juízo
a quo
como prova emprestada dos autos n. 0021971-23.2009.8.11.0041, em curso no juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), consignou: “
Após análise dos locais de labora do Reclamante, baseando-se tecnicamente na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR – 15, anexo 13 e 14, o reclamante, durante o período laborado, esteve exposto a riscos químicos e biológico de forma habitual e permanente
” (Id. 202932708 – Pág. 74).

Em julgamento de caso idêntico de outros servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que atuam na fronteira com a Bolívia, a c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o uso da referida prova emprestada para exame da pretensão de percepção do adicional de insalubridade, conforme trecho do voto condutor do acórdão:

“
De fato, considerou o Juízo a quo a perícia decorrente de prova emprestada originária do processo n. 21971- 23.2009.811.04, juntada nos Ids. 8674272 a 8674274, no qual restou atestado o cabimento do adicional de insalubridade, em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, em favor de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal do INDEA/MT.

A despeito de o Apelante refutar referido laudo pericial, sob a assertiva de que ele foi ‘produzido em outro processo, em caso envolvendo outros servidores, sendo que não se sabe se laboram no mesmo local e nas mesmas condições dos ora apelados’, verifica-se que ele teve como parâmetro as atividades desenvolvidas por ‘agente de fiscalização’, devendo frisar que, após a restruturação de cargos efetuada pela Lei n. 9.070/2008, os Recorridos foram enquadrados nos cargos de Agente fiscal estadual de defesa agropecuária e Florestal, bem como as condições e ambiente de trabalho.

Não se pode ignorar aprioristicamente a prova emprestada, notadamente se ele foi incorporada aos autos sob o crivo do contraditório.

Igualmente, os locais periciados (Posto Rio Correntes e Posto de Barreira Sanitária Brasil/Bolívia) são os mesmos onde os Apelados laboram, conforme fichas de escala de serviço acostadas na inicial, de forma que ressai caracterizada a identidade de condições entre as atividades periciadas
.” (N.U 0038001-36.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.4.2022, Publicado no DJE 11.5.2022).

Assim, a solução dada na sentença está em sintonia com o julgamento de caso idêntico relativo ao adicional de insalubridade de servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que atuam na fronteira com a Bolívia, pelo que não há razão para modificá-la nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir o direito à percepção de hora extraordinária em razão do cumprimento de escala de plantão, bem como afastar a determinação de inclusão da hora extraordinária na base de cálculo do adicional noturno, mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024